Tribunal: TJSP
Processo: 2218083-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de despejo cumulada com cobrança. Cumprimento do julgado. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores. Insurgência. Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Impossibilidade de relativização para satisfação de honorários advocatícios, ainda que seja tal verba de natureza

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de despejo cumulada com cobrança. Cumprimento do julgado. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores. Insurgência. Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Impossibilidade de relativização para satisfação de honorários advocatícios, ainda que seja tal verba de natureza alimentar. Agravo provido.